Tribunal: TJDFT
Processo: 0750880-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EM COMUM C/C PEDIDO DE INCLUSÃO DE SÓCIO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIAS DECORRENTES DA FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE SÓCIOS. DESENTENDIMENTOS QUE NÃO CONFIGURAM INTEMPÉRIES EMPRESARIAIS A SEREM SUBMETIDAS A EXAME DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. LITIGIOSIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUAISQUER DAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM ROL DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. DESACORDO A SER SOLUCIONADO PELO JUÍZO DA VARA CÍVEL. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Trazida a conhecimento do Poder Judiciário demanda que tem como objeto de litígio o negativo relacionamento entre os sócios, que não são capazes de se entender quanto ao modo de administração da pessoa jurídica para bom funcionamento do negócio, caracterizada está como causa de pedir a dificuldade dos acionistas de trabalharem em conjunto, daí porque postulada tutela jurisdicional – inclusão de sócio no quadro societário (filho do autor), prestação de contas e indenização por danos morais – que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no taxativo rol do comando normativo expresso no artigo 2o da Resolução 23, de 22/11/2010 – TJDFT.

2. Competência afastada do juízo especializado da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para dar solução a questões que não têm natureza societária porque relacionadas a desentendimentos entre sócios no ambiente de negócio.

3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado da 3a Vara Cível de Ceilândia.